Tribunal: TJMT
Processo: 0008425-36.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008425-36.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINCOLN HEIMAR SAGGIN - CPF: 091.293.751-34 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARIA E COMERCIO - CNPJ: 46.083.754/0001-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), VINICIUS MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 935.989.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por desapropriação indireta de parte do imóvel rural do recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de produção de prova pericial, arguida como cerceamento de defesa pelo recorrente; e (ii) analisar se houve desapropriação indireta do imóvel rural do apelante, ensejando direito à indenização.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém a prerrogativa de avaliar a suficiência dos elementos probatórios, podendo julgar antecipadamente a lide quando considerar desnecessária a dilação probatória (CPC/2015, art. 355, I). No caso concreto, a produção de prova pericial revelou-se prescindível.

4. Restou comprovada a desapropriação indireta de 12,5958 hectares do imóvel do apelante, conforme laudo técnico da administração pública, reconhecendo o impacto das obras na propriedade.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma o direito à indenização na hipótese de desapropriação indireta, desde que demonstrada a transferência compulsória da posse sem a devida contraprestação estatal.

6. O valor da indenização deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando o valor do imóvel à época da desapropriação, corrigido e acrescido de juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ocorrência de desapropriação indireta confere ao expropriado o direito à justa indenização, nos termos da legislação vigente. 2. A produção de prova pericial não é obrigatória quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 2o, 6o e 13; CPC/2015, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.2022; TJMT, Apelação Cível 0011960-42.2015.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LINCOLN HEIMAR SAGGIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 0008425-36.2014.8.11.0004, movida em desfavor de
EMPREITEIRA EQUIPAV ENGENHARIA LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id: 220901653).

Alega o recorrente que houve
error in judicando
ao se considerar que não foram produzidas provas suficientes da invasão e do dano indenizável. Argumenta que, ao longo do processo, foram apresentados documentos comprobatórios do fato constitutivo de seu direito, incluindo relatório elaborado por engenheiro agrônomo, evidências do uso da propriedade para a pavimentação da rodovia, bem como provas documentais fornecidas pelo próprio Estado.

Sustenta que a decisão recorrida incorreu em
cerceamento de defesa
, uma vez que a
produção de prova pericial foi inicialmente deferida de ofício
pelo magistrado,
mas restou inviabilizada pela inércia do Estado de Mato Grosso em realizar o pagamento dos honorários periciais
.

Afirma que, mesmo diante dessa inércia, o juízo de origem deveria ter oportunizado à parte autora a possibilidade de custeio da prova pericial antes de decidir pela improcedência do pedido, razão pela qual pleiteia a nulidade da sentença para, se necessário for, seja produzida a prova pericial.

No mérito, continua afirmando que
o feito se encontra instruído com prova efetiva da desapropriação
de parte do imóvel rural do apelante em favor do Estado, a qual é incontroversa e
os danos materiais relativos às madeiras e arames arrancados com a pavimentação tem presunção de veracidade
, já que a empreiteira que causou danos é revel.

Além disso, aduz que,
foi emitido pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), que a estrada ocupou uma área efetiva de 13 hectares
corrigidos e que eram cultivadas ao plantio de soja, bem como há um
ofício da SINFRA apresentado pelo próprio Estado de Mato Grosso, reconhecendo a desapropriação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando a devolução dos autos a origem, para o regular trâmite do feito, em especial, permitir a produção de prova pericial. No mérito, que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso a reparação pela desapropriação de parte do imóvel do requerente, ora apelante (Id: 220901658).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 220901664).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar sobre a matéria controvertida, alegando inexistência de interesse público ou social (Id: 230301198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINCOLN HEIMAR SAGGIN
contra a sentença proferida nos autos da ação de reparação movida em desfavor de
EMPREITEIRA EQUIPAV ENGENHARIA LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

I – DA PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIAL

Inicialmente, a parte apelante suscitou a preliminar de mérito consistente no
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que
o juízo de origem reconheceu a necessidade de produção de prova pericial
para a análise do direito postulado pela parte autora, ora recorrente.

Todavia, a alegação não merece prosperar. Isso porque o destinatário final das provas é o magistrado, que detém a prerrogativa de avaliar a suficiência dos elementos constantes nos autos e, se necessário, determinar a produção de novas provas, conforme seu convencimento motivado.

Aliás, dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “
in verbis
”:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Outrossim, deve ser salientado que,
como destinatário final das provas, pode o juiz, quando não houve necessidade da produção de outras provas
, julgar antecipadamente a lide, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
;

No presente caso, verifica-se que
os autos se encontram devidamente instruídos, permitindo o julgamento da demanda sem necessidade de dilação probatória
, demonstrando, assim,
a desnecessidade da produção de outras provas
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO –
DESNECESSIDADE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO. 1 –
Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos
aptos
a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de
produção
de
provas
, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante
julgamento
antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante
. (...)” (N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

“
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO no 004/2008 – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDO INGRESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NA DEMANDA –
DESNECESSIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 114 DO CPC –
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS
OU
PROVAS
E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIADO ART. 343, §5o, DO CPC –
RECURSOS
DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. (...)

7 - O
julgamento
antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a
produção
de
provas
se revela desnecessária para o deslinde do
feito
. (...)
.” (N.U 0016050-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

“Ementa: Direito Civil.
Apelação
Cível. ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. contrato de honorários ad exitum por conclusão etapas processuais. rescisão unilateral imotivada pelo contratante. situação que não obsta o arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. verba honorária fixada em valor compatível com as particularidades do caso. sentença mantida.
Recursos
de ambas as partes desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da Sociedade/autora para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa
; (ii) definir se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em função de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, em razão de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais observou os critérios legais aplicáveis à matéria e em consonância com as particularidades do caso; (iv) examinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais está em conformidade com o resultado prático da demanda, tendo em vista as alegações de sucumbência mínima ou recíproca realizadas pelas partes.

III. Razões de decidir

3.
Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão
.
(...)” (N.U 1039738-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CANCELAMENTO DO CONTRATO POSTERIOR À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS DE COPARTICIPAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Apelação
interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, para a cobrança de R$ 23.958,30, relativos a serviços de saúde prestados aos beneficiários da empresa Recorrente, no período de junho a outubro de 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (I)
verificar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de
produção
de
provas
essenciais
; (II) analisar a inexigibilidade da obrigação contratual, ante a rescisão do contrato por inadimplência; e (III) avaliar a legitimidade das cobranças efetuadas pela Recorrida. III. Razões de decidir.

3.
A manifestação das partes pela
desnecessidade
de novas
provas
, a ausência de indicação das
provas
supostamente imprescindíveis, e a presença de documentos suficientes nos autos afastam a preliminar de cerceamento de defesa, conforme art. 355, I, do CPC
. (...)

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presença de documentos suficientes para embasar a sentença afasta a necessidade de novas
provas
e a alegação de eventual cerceamento de defesa, conforme o art. 355, I, do CPC
. (...)” (N.U 1005150-54.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (destaquei)

Dessa forma, considerando que as
provas já colacionadas aos autos
são suficientes
para a adequada solução da controvérsia, revela-se desnecessária a produção de novas provas, inclusive pericial,
de modo que
REJEITO
a preliminar suscitada de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

A parte apelante argumenta que demonstrou de maneira inequívoca a desapropriação de parte de seu imóvel rural. Por tal tese, tem razão a parte recorrente.

PROVA EFETIVA DA DESAPROPRIAÇÃO

A priori, no que se refere a
desapropriação indireta
, vejamos o que o aclamado doutrinador Hely Lopes Meirelles, pontua:

“Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro
(CF, art. 5o, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subtilizada ou não utilizada (CF, art. 182, § 4o, III), e de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, art. 184)
[1]
.”

Nesse sentido o Decreto-Lei n. 3.365/41 estabelece o procedimento para a desapropriação, estipulando em seus artigos 2o,
caput
, 6o, 11 e 13:

“Art. 2o - Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 6o - A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

(...)

Art. 11. - A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

(...)

Art. 13. - A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.”

Da leitura do texto legal que regulamenta a desapropriação, verifica-se que ocorre quando
há transferência do domínio de uma propriedade privada ao Estado sem prévia indenização, que se configura nas situações em que o Estado se apossa e afeta o imóvel a uma destinação pública
.

No presente caso, com base nos documentos de Id. 220901193 - Pág. 06 a 11, não restam dúvidas quanto a
ocorrência
da
desapropriação indireta
de parte da propriedade rural do autor,
ora apelante, uma vez que o Estado de Mato Grosso trouxe a Ordem de Serviço emitido pela SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura, que informa a solicitação de levantamentos topográficos na área de propriedade do apelante – matrícula 31.727 -, senão vejamos:

Além disso, o Estado de Mato Grosso trouxe também o resultado do levantamento topográfico realizado pelo Consórcio Construtor Engenho/Dynatest, que
reconheceu que a área está no traçado da Rodovia, que não houve qualquer processo de desapropriação
, e, ainda, que
as obras de implantação da rodovia na MT-100 impactaram na área da propriedade, atingindo uma área de 125.957,85 m2 ou 125958 ha, conforme demonstra a Figura 02
” vejamos:

Ao final do documento acima citado, o Consórcio afirmou que as obras já foram finalizadas, confira:

Desse modo, não restam dúvidas quanto a invasão de 12,5958 hectares de propriedade da parte apelante, para a construção da MT-100,
devendo ser reconhecido o direito a reparação, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não comprou que efetivou qualquer indenização a esse respeito
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já pacificou o seu entendimento sobre o presente tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 11, CAPUT E O § 1o, DA LEI N. 9 .985/2000. CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DE JERICOACOAQUARA.
NÃO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À IMÓVEL INSERIDO NA ÁRE A DO PARQUE. VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. 1. Registre-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2 . Trata-se de recurso especial no bojo do qual a empresa recorrente alega que o imóvel de sua propriedade sofreu desapropriação indireta em razão da criação do Parque Nacional de Jericoacoara, razão pela qual requer a condenação da ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização. A Primeira Turma decidiu, em sede de questão de ordem, que o colegiado deve julgar o recurso especial, analisando o cumprimento, ou não, do prequestionamento do art. 11, caput e o seu § 1o, da Lei n. 9 .985/2000.3. Verifica-se que a Corte de origem prequestionou o art. 11, caput e o seu § 1o, da Lei n . 9.985/2000, na medida em que consta do acórdão recorrido juízo de valor a respeito do tema inserto nos dispositivos em questão (e-STJ fls. 608-611).4 . O § 1o do artigo 1o da Lei n. 9.985/2000 assevera que "O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei". 5 .
O Tribunal a quo reconheceu que o imóvel de propriedade da recorrente foi atingido pela criação do Parque Nacional de Jericoacoara. Logo, o não pagamento da respectiva indenização caracteriza a ocorrência de desapropriação indireta. Precedentes:AgInt no REsp n. 2 .018.026/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022; e REsp n. 1.724 .777/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020
.6. O pagamento da indenização permitirá a afetação do bem em questão ao domínio público, com todos os consectários decorrentes de tal ato, como a translação do domínio no competente registro imobiliário. 7 . Recurso especial conhecido e provido, com determinação de devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, a fim de que aquela Corte arbitre o valor da indenização como entender de direito. (STJ - REsp: 1340335 CE 2012/0178495-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

A propósito, acerca da desapropriação indireta, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o mesmo, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS –INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
C/C
REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AÇÃO FUNDADA EM INÉRCIA DO ESTADO EM DISPONIBILIZAR APOIO DA POLÍCIA MILITAR PARA EFETIVAR LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E NOS ATOS DO MUNICÍPIO CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL INVADIDO - AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO DA ÁREA PELO ESTADO OU DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO- ESTADO E MUNICIPIO QUE NÃO PRATICARAM ATOS TENDENTES A OBSTAR O EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES- INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA
DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
À SITUAÇÃO- CASO QUE SE SUBSUME A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS OMISSIVOS/COMISSIVOS DE SEUS AGENTES- ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO ARQUIVAMENTO DA POSSESSÓRIA- OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- PROCESSO EXTINTO – RECURSOS PROVIDOS- SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com a legislação em regência a
desapropriação

indireta
se dá quando há transferência do domínio de uma propriedade privada ao Estado sem prévia indenização, que se configura nas situações em que o Estado se apossa e afeta o imóvel a uma destinação pública, o que inocorreu na situação concreta
.

Ademais, “inexiste desapossamento por ente público ao realizar obras de infraestrura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui
desapropriação

indireta
” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 20/06/2013). Situação dos autos que se amolda a possível responsabilidade civil do Estado por atos omissivos/comissivos de seus agentes a teor do disposto no artigo 37, da Constituição Federal.

A ação na qual se pretende a
reparação
de dano material provocado pelo Estado prescreve em cinco anos a teor do disposto no artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, razão pela qual ação em análise se encontra fulminada pelo instituto da prescrição. Recursos providos. Sentença retificada.” (N.U 0011960-42.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Importante frisar que, restando configurada a desapropriação indireta, constitui o direito da parte lesada,
receber em pecúnia o valor equivalente ao bem que integrou o patrimônio público
.

Ressalta-se que, a desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria de um bem particular sem seguir o procedimento formal de desapropriação previsto na legislação, ou seja, sem prévia declaração, sem observância do devido processo legal e sem pagamento da indenização correspondente. Esse fenômeno viola diretamente o direito de propriedade do particular, conforme garantido pelo artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
;”

Tal fenômeno jurídico é denominado
como justa e prévia indenização
, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que parte de seu imóvel foi utilizado para a construção da estrada, sem nenhum incentivo/pagamento por parte da administração pública.

Diante disso, ao constatar que houve
a ocupação do imóvel particular pelo ente público sem indenização prévia, impõe-se o reconhecimento do direito do proprietário à justa indenização em pecúnia,
que deve corresponder ao valor de mercado do bem no momento da sua efetiva incorporação ao patrimônio público.

No caso em tela, ao ser demonstrado que parte do imóvel do requerente foi utilizada para a construção de uma estrada sem qualquer pagamento por parte da Administração Pública, resta configurada a desapropriação indireta, cabendo a indenização correspondente, observando-se os critérios de justa avaliação e atualização do valor devido,
a ser apurado em liquidação de sentença
.

Desde já fica autorizado que
eventual pagamento administrativo deverá ser compensado do montante a ser apurado em liquidação de sentença
.

Por outro lado, deve ser salientado que
o início das obras da MT-100 ocorreu no ano de 2013, sendo entregues em 2015, e a ação de reparação foi ajuizada em 2014, dentro do prazo prescricional trienal
(artigo 206, §3o, inciso V do Código de Processo Civil), em consonância a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS –INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
C/C
REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS- AÇÃO FUNDADA EM INÉRCIA DO ESTADO EM DISPONIBILIZAR APOIO DA POLÍCIA MILITAR PARA EFETIVAR LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E NOS ATOS DO MUNICÍPIO CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL INVADIDO - AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO DA ÁREA PELO ESTADO OU DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO- ESTADO E MUNICIPIO QUE NÃO PRATICARAM ATOS TENDENTES A OBSTAR O EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES- INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA
DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
À SITUAÇÃO- CASO QUE SE SUBSUME A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS OMISSIVOS/COMISSIVOS DE SEUS AGENTES- ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO ARQUIVAMENTO DA POSSESSÓRIA- OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- PROCESSO EXTINTO – RECURSOS PROVIDOS
- SENTENÇA RETIFICADA. De acordo com a legislação em regência a
desapropriação

indireta
se dá quando há transferência do domínio de uma propriedade privada ao Estado sem prévia indenização, que se configura nas situações em que o Estado se apossa e afeta o imóvel a uma destinação pública, o que inocorreu na situação concreta. Ademais, “inexiste desapossamento por ente público ao realizar obras de infraestrura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui
desapropriação indireta
” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 20/06/2013). Situação dos autos que se amolda a possível responsabilidade civil do Estado por atos omissivos/comissivos de seus agentes a teor do disposto no artigo 37, da Constituição Federal.
A ação na qual se pretende a
reparação
de dano material provocado pelo Estado prescreve em cinco anos a teor do disposto no artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, razão pela qual ação em análise se encontra fulminada pelo instituto da prescrição. Recursos providos. Sentença retificada
.” (N.U 0011960-42.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Portanto, a reparação foi ajuizada dentro do prazo prescricional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e:

a)
Reconhecer
a ocorrência de
desapropriação indireta
de
12,5958 hectares
da propriedade do apelante em favor do Estado de Mato Grosso
;

b)

Condenar
o Estado de Mato Grosso ao
pagamento de indenização
,
a ser apurada em liquidação de sentença
, considerando o
valor do imóvel à época da desapropriação
, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios nos termos da legislação aplicável
;

c)
Determinar
a remessa dos autos ao Juízo de Origem para a realização da liquidação do “
quantum
” indenizatório
;

d)

Deixar
de
fixar honorários advocatícios
, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

[1]

in, Direito Administrativo Brasileiro, 41a ed., atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, Editora Malheiros, 2015, p. 714/715.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025